Tribunal: TJMT
Processo: 1027364-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027364-10.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), LEANDRO FIRMINO DA SILVA - CPF: 046.433.071-88 (PACIENTE), ELZA DA SILVA LEITE registrado(a) civilmente como ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MATUPA (IMPETRADO), ELZA DA SILVA LEITE registrado(a) civilmente como ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO DA SILVA FERREIRA - CPF: 063.789.581-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN BARBOSA DE SOUZA - CPF: 060.885.521-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSUANE KEMULE DOS SANTOS MELO - CPF: 074.761.071-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.594.011-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALDO GOMES DE SOUZA - CPF: 571.228.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIELBER CACULA MARQUES DA SILVA - CPF: 061.627.361-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA COSTA MOREIRA - CPF: 061.755.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JHELLY MARIA BATISTA RODRIGUES - CPF: 615.446.333-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHA FELIX PORTO SILVA - CPF: 060.374.921-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MANOEL DE SOUZA CASTRO - CPF: 059.720.041-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 065.822.161-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 062.331.401-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 058.755.141-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.047.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR GABRIEL LOUREIRO DA SILVA - CPF: 061.099.941-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SILVA SANTOS - CPF: 060.390.705-95 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON BRENO DOS REIS SANTOS - CPF: 060.692.861-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY GABRIEL DE SOUZA - CPF: 717.831.581-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA SILVA SANTOS - CPF: 061.110.591-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NEGADO NA ORIGEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SEGREGAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR EM
HABEAS CORPUS
NO ÂMBITO DO STJ. DETERMINAÇÃO. PARA QUE O TRIBUNAL
A QUO
EXAMINE POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE ALEGADA COAÇÃO À DELATORA E SOBRE O COMPARTILHAMENTO DE PROVA. NOVO JULGAMENTO EM ATENÇÃO À DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. QUESTÕES ESCLARECIDAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada no contexto da “Operação Arcários I e II”, que investiga crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e razoabilidade, e se os requisitos para a prisão estão presentes. (ii) a legalidade do uso de provas emprestadas e da delação premiada nos autos e (iii) definir se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. Acertado o decreto de prisão preventiva quando as investigações demonstram a participação ativa do paciente na organização criminosa, com provas consistentes obtidas por interceptações e delação premiada, revelando seu envolvimento direto na coordenação de atividades ilícitas e movimentações financeiras associadas ao tráfico.

2. A fuga do paciente desde a decretação da prisão preventiva constitui fator adicional que reforça a necessidade de sua manutenção cautelar, com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP.

3. A alegação de ilegalidade na delação premiada e de coação na obtenção de provas não se sustenta, uma vez que o material probatório foi colhido de acordo com a legalidade, com autorização judicial para quebra de sigilo e busca e apreensão. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os “
elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal
” (STF - HC 240504/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 05/06/2024) e que em casos tais, o
“compartilhamento prescinde de autorização judicial”
(RHC: 239805/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 07/05/2024).

4. A mera troca de defesa técnica não se mostra suficiente, por si só, para macular o conteúdo firmado na delação, mormente em razão da míngua de comprovação de a delatora ter sofrido qualquer tipo de coação ou constrangimento para fazê-lo.

5. A análise dos autos revela indícios suficientes de autoria e materialidade, especialmente em razão das mensagens e transações financeiras vinculadas ao paciente, indicando sua liderança na organização criminosa, de maneira que a gravidade concreta dos delitos e a reiteração criminosa justificam a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar novas infrações.

6. Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva. 2. O uso de provas emprestadas e delação premiada, quando observado o contraditório, é válido para fundamentar decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312, 313, I e 580, do CPP; arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, art. 1o, da Lei n. 9.613/98.

Jurisprudência relevante citada: STJ
–

HC n. 929.710/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024, DJe de 24/10/2024. STF - HC 240504/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 05/06/2024, RHC 239805/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. em 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Elza da Silva Leite em favor de
LEANDRO FIRMINO DA SILVA
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos do Pedido de Liberdade Provisória n. 1001331-38.2024.8.11.0111 (indicando como processo referência o IP n. 1000969-36.2024.8.11.0111), indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo incólume a segregação do paciente que foi decretada para preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para garantia da futura aplicação da lei penal.

Em suas razões a impetrante sustenta, em síntese, que na hipótese dos autos houve nítida violência e coação à liberdade do paciente, por ilegalidade e abuso de poder praticado pelo impetrado, pois não houve enfrentamento de pontos levantados pela defesa quando do pedido da revogação da prisão, o que viola os princípios do contraditório e ampla defesa.

Discorre sobre a ilegalidade na delação da acusada
Alissuane Kemule dos Santos Melo
(apontada como sendo uma das gerentes do Comando Vermelho), a qual teria apontado o ora paciente como líder da operação de tráfico na região de Matupá (MT). Contudo, sustenta que o acordo de delação em questão teria sido firmado mediante coação e pressão para que houvesse mudança do depoimento, o que comprometeria sua voluntariedade. Destaca, ainda, que a troca de advogados durante o processo de delação e o uso de uma mídia corrompida, impossibilita a análise completa das provas.

Aduz que as provas obtidas em outra ação penal foram compartilhadas sem que houvesse autorização judicial e que a defesa não teve acesso a processos suplementares importantes, como os autos de quebra de sigilo bancário, prisões temporárias e mandados de busca e apreensão, ficando evidenciada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações requer que as provas ilegais (especialmente a delação premiada e a prova emprestada) sejam desentranhadas dos autos, conforme o art. 157, do CPP, sendo concedida a liminar para fins de imediata libertação do paciente, com base nas apontadas ilegalidades processuais e na insuficiência de fundamentação para a manutenção de sua prisão preventiva.

Requer, ainda, com base no art. 580, do CPP, a extensão dos efeitos de decisões favoráveis concedidas a outros réus envolvidos no caso, como a fixação de regime semiaberto para alguns acusados.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 242053691, 242053692, 242053693, 242053696, 242053697, 242053698, 242059151 e 242059152.

O pedido liminar indeferido por esta relatoria (Id. 245149171).

Informações prestadas no Id. 249097694.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem (Id. 249547168).

A ordem foi denegada em decisão unânime desta Quarta Câmara Criminal (Id. 251656679) e o feito arquivado. Contudo, o STJ concedeu liminar em sede de
Habeas Corpus
para determinar que este Sodalício examine
“as questões na impetração originária no tocante à delação premiada, em especial se houve coação à testemunha, e à prova emprestada, se foi compartilhada mediante autorização judicial”
(Id. 259097167).

Feito desarquivado e remetido à conclusão (Id. 259097158).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, em cumprimento da ordem liminar prolatada pelo STJ.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas
consigno que
na Corte Superior, a defesa do paciente alegou que este
Tribunal
se
omitiu ao não se

pronunciar sobre todos os
pontos apresentados pela defesa, reafirmando que há
nulidade da delação premiada da corré,
diante da
abrupta
mudança
de comportamento da delatora, que, inicialmente,
havia
opt
ado
por não

colaborar, levantando questionamentos sobre sua posterior decisão de delatar, indica
ndo

possível coação ou pressão externa.

Ao apreciar o pedido liminar visando
a
concessão de liberdade do paciente, o STJ
concluiu que
embora o Tribunal
a quo
tenha concluído pela legalidade da delação premia
da
e da prova emprestada, não apres
e
ntou fundamentos que embasaram essa conclusão
.

Lado outro, quanto
à
liberdade do paciente, a Corte Superior concluiu que
a cust
ódia está
corretamente motivada e que o fato d
e
o
ré
u se encontrar foragido reforça a necessidade da prisão
, bem como inviável a aplicação do art. 580 do CPP para fins da almejada extensão de benefícios concedidos a outros corréus.

Por essa razão, a fim de ratificar a conclusão do acórdão deste Sodalício, passo a
complementar os
fundamentos

I – Da alegada nulidade da delação premiada:

No que
pertine

à

delação firmada por
Alissuane

Kemule
dos Santos Melo
,
o paciente foi citado como sendo “gerente geral” da aludida facção criminosa e que ele utilizava contas bancárias, incluindo a de pessoas jurídicas, para receber o dinheiro do tráfico de drogas via “PIX”.

A defesa sustenta na presente impetração que a delatora não havia prestado inicialmente qualquer depoimento relevante
e num segundo momento mudou sua postura, o que
,
segundo a defesa
,

levanta suspeitas
acerca da
regularidade do acordo firmado, suspeitado da voluntariedade da colaboraç
ão, apontando possível “coação ou pressão externa”, e que a mudança de advogado particular para a Defensoria Pública
sugere que a delatora possa ter sido pressionada a
falar
, apontando que é direito do acusado ser assistido por advogado de sua escolha.

No caso
,
as alegações
da def
esa não passam de
meras
suposições
. Não constam nos autos prova de que a
Alissuane
tenha sido coagia ou pressiona
da
a fazer
qualquer delação
.

O simples fato de trazer aos autos uma versão
(negando fatos)
e em segundo momento perceber que
delat
a
r
possa lhe parecer vantajoso não importa dizer que houve vício de procedimento ou pressupor que houve
prá
tica de coação
por quem quer que seja
.

Ademais, consta na decisão de origem
,

ao
deferi
r
a prisão do paciente
:

No tocante a ALISSUANE
, no decorrer das investigações,
espontaneamente, ela se dispôs a colaborar, manuseando propriamente seu aparelho telefônico indicando precisamente e exibindo, dados e materiais primordiais para as elucidações
. Desta forma, a investigada mostrou diversas anotações financeiras, fotografias de lojistas e arquivos relacionados ao tráfico de Matupá e região.
(grifos meus) (Id.
242053696
).

Acrescento que
não
se tem
notí
cia de que
houve retração da delatora, de maneira que

a

mera troca de defesa técnica não se mostra suficiente, por si só, para macular o conteúdo firmado na delação, mormente em razão da míngua de comprovação de ter
a delat
o
ra sofrido

qualquer tipo de
coação ou constrangimento para fazê-lo
,
em especial por contar a defesa
com
a
atuação
d
a
Defensoria Pública
Estadual.

Nos autos de origem
vislumbra-se
declaração
firmada pela própria delatora
revog
ando
a procuração
outorgada ao seu antigo patrono, manif
est
ando,

por
livre e espontânea vontade, desejo de ser reinquirida. Confira-se:

Os arquivos de sua reinquirição estão disponíveis nos autos de origem e nele a delatora reafirma
o desejo de colaborar e o faz sem qualquer coação, ameaça ou constrangimento.

Com tais considerações, registro que as considerações apontadas pela defesa não maculam a delação premiada, inexistindo nos autos qualquer
indício
de que
a
pessoa de

Alisssuane

Kemule
dos Santos Melo
tenha sido ameaçada ou
, de qualquer forma ou meio,
forçada a prestar
suas declarações/informações
.

II –
D
a prova emprestada:

No que diz respeito à prova emprestada
,
o ponto consiste em elucidar se esta teria sido compartilhada mediante autorização judicial.

C
onstou expressamente na ementa do julgado
:

DIREITO PENAL E PROCESUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO NEGADO NA ORIGEM. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA SEGREGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada no contexto da “Operação
Arcários
I e II”, que investiga crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar
: (i) se houve ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e razoabilidade, e se os requisitos para a prisão estão presentes. (
ii
)
a legalidade do uso de provas emprestadas e da delação premiada nos autos
e (
iii
) definir se há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:
1
.
Acertado o decreto de prisão preventiva quando as investigações demonstram a participação ativa do paciente na organização criminosa, com provas consistentes obtidas por interceptações e delação premiada, revelando seu envolvimento direto na coordenação de atividades ilícitas e movimentações financeiras associadas ao tráfico
.

2. A fuga do paciente desde a decretação da prisão preventiva constitui fator adicional que reforça a necessidade de sua manutenção cautelar, com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP.

3.
A alegação de ilegalidade
na delação premiada e de coação
na obtenção de provas não se sustenta, uma vez que o material probatório foi colhido de acordo com a legalidade, com autorização judicial para quebra de sigilo e busca e apreensão
.

4. A análise dos autos revela indícios suficientes de autoria e materialidade, especialmente em razão das mensagens e transações financeiras vinculadas ao paciente, indicando sua liderança na organização criminosa, de maneira que a gravidade concreta dos delitos e a reiteração criminosa justificam a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar novas infrações.

5. Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.
2
. O uso de provas emprestadas e delação premiada, quando observado o contraditório, é válido para fundamentar decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 313, I e 580, do CPP;
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, art. 1o, da Lei n. 9.613/98.

Jurisprudência relevante citada: STJ
–

HC n. 929.710/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 15/10/2024,
DJe
de 24/10/2024.
(grifos meus).

O
material probatório foi colhido de acordo com a legalidade, com
a devida
autorização judicial para quebra de sigilo e busca e apreensão
.
N
ão
se vislumbra
nos autos do presente
H
abeas
C
orpus
autorização judicial para o compartilhamento.

Não obstante
isso
,
entende, o STF, que
“é
firme a jurisprudência desta Corte no sentido da
possibilidade de utilização do conteúdo de depoimento obtido em ação penal diversa como prova emprestada, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa
, em homenagem aos princípios constitucionais da economia processual e da unidade da jurisdição
(
AgRg
no HC 407.500/AL, R
el. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 26/6/2018,
DJe
2/8/2018)
”
(
AgRg
no
REsp
n. 1.823.694/SP,
Rel.
Min
.
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma,
j.
em 28/
0
4/2020,
DJe
de
0
4/
0
5/2020)
(grifos meus).

Ainda nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS
.
POSSIBILIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS CONSTANTES DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU DAS PROVAS COLETADAS EM INSTRUÇÃO PENAL
. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIDO O PEDIDO DE DESTAQUE DO JULGAMENTO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I -
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os “[...] elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal
ou procedimento administrativo disciplinar” (ARE 1.189.218
AgR
/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
3/6/2019). II - Quanto ao alegado direito de manifestação da defesa sobre a questão relativa ao “teor dos elementos compartilhados”, decidir de modo diverso ao entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável em
habeas corpus
. III - O fundamento, relativo à impossibilidade do reexame de fatos e provas, não foi impugnado neste agravo regimental. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1o do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1o do art. 317 do RISTF)” (HC 211.584
AgR
/DF, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno,
DJe
6/3/2023). IV - Agravo ao qual se nega provimento.

(STF - HC: 240504 PR, Rel
.
Min. CRISTIANO ZANIN,
Primeira Turma,
j.

em
05/06/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-06-2024 PUBLIC 10-06-2024)
(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL.
APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE DE TERCEIRO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DADOS TELEMÁTICOS OBTIDOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE CRIMES. ABERTURA DE NOVO INQUÉRITO PARA APURAR OS SUPOSTOS CRIMES DESCOBERTOS FORTUITAMENTE.
COMPARTILHAMENTO QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
. LEGALIDADE DO INQUÉRITO NO QUAL O RECORRENTE É INVESTIGADO POR SUPOSTA LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
II –
No caso, a partir da prisão em flagrante de uma pessoa por suposta prática do crime
de receptação qualificada,
com quem foi apreendido um aparelho celular, houve a autorização judicial para que os dados telemáticos do referido aparelho fossem acessados. Com essa medida, descobriu-se o envolvimento de várias outras pessoas
em suposta prática de receptação de cargas roubadas, bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras, entre elas o ora recorrente. III –
O acesso ao referido aparelho celular deu-se mediante autorização judicial, sendo, portanto, legitima a utilização das informações obtidas nessa medida cautelar para a abertura de novo inquérito policial visando à apuração dos crimes que foram descobertos fortuitamente
. IV –
Não se há falar em vício de inobservância ou alargamento daquela limitação constitucional da garantia à inviolabilidade de sigilo, uma vez que houve apenas o aproveitamento da mesma fonte de prova obtida legitimamente em outro procedimento criminal
, sem que tanto configure ofensa à intimidade já afastada do agente. V – Agravo regimental improvido.

(STF - RHC: 239805 PE, Rel
.
Min. CRISTIANO ZANIN,
Primeira Turma,
j. em
07/05/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-05-2024 PUBLIC 09-05-2024)
(grifos meus).

Ante o exposto,
mantem-se a
DENEGAÇÃO DA ORDEM
impetrada em favor de
Leandro Firmino d
a Silva
,

acrescentando

o exame dos fundamentos
pertinentes
à
alegada coação à delatora e o compartilhamento de prova emprestada,
conforme
determinação
do Superior Tribunal de Justiça

(concessão de liminar
nos autos do HC n.
964
.
980
/
MT
)
, devendo a decisão
colegiada ser remetida à Corte Superior para fins de subsidiar a decisão de mérito
, nos autos da mencionada ação constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024